Tribunal: TJSP
Processo: 1002507-66.2019.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação anulatória de débito c.c. pedido de tutela de urgência – Imputação de fraude no medidor de energia elétrica, com base em termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária – Ação julgada procedente, extinta a reconvenção – Inconformismo da ré – Irregularidade da cobrança pela

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação anulatória de débito c.c. pedido de tutela de urgência – Imputação de fraude no medidor de energia elétrica, com base em termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária – Ação julgada procedente, extinta a reconvenção – Inconformismo da ré – Irregularidade da cobrança pela prestadora do serviço de eletricidade – Informação de agendamento de perícia técnica no aparelho, a ser realizada por empresa eleita pela prestadora do serviço, localizada em outra cidade, distante da unidade consumidora, o que, na prática, dificulta/impossibilita o acompanhamento da perícia e o efetivo exercício do contraditório e ampla defesa pelo consumidor – Cobrança de diferença de consumo – Inadmissibilidade – Sentença mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos – Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11 do CPC – Recurso improvido.